Tribunal: TJMT
Processo: 0018700-22.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018700-22.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TEREZINHA PINHO DA SILVA ROSA - CPF: 496.228.381-20 (REPRESENTANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), WELLINGTON FABRICIO DE AMORIM COUTO - CPF: 700.102.421-04 (EMBARGADO), DINEIA BATISTA ROSA - CPF: 006.094.531-14 (VÍTIMA), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), TEREZINHA PINHO DA SILVA ROSA - CPF: 496.228.381-20 (EMBARGADO), WELLINGTON FABRICIO DE AMORIM COUTO - CPF: 700.102.421-04 (REPRESENTANTE), TEREZINHA PINHO DA SILVA ROSA - CPF: 496.228.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – DUAS QUALIFICADORAS VALORADAS COMO AGRAVANTES – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL – ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA EM PERCENTUAL DIVERSO DO MENCIONADO NA FUNDAMENTAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA
– FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE – ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Por força do critério cumulativo também chamado de sucessivo ou de efeito “cascata”, utilizado no ordenamento jurídico pátrio na elaboração da dosimetria penal, nos casos, entre outros, de concurso de agravantes, é dispensável, se o arbitramento da fração individual da pena for motivado, que seja especificado que a aplicação será cumulativa e sucessiva, ou seja, uma após a outra e sobre o resultado obtido na operação anterior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Wellington Fabrício de Amorim Couto
contra o acórdão prolatado, por esta Terceira Câmara Criminal, no Recurso de Apelação n. 00
18700
-
2
2.201
7
.8.11.00
42 (Id. 32952995):

Em suas razões, o Embargante sustenta
a existência de contradição no acórdão vergastado, provocada por erro material. Para tanto, alega que, quando do redimensionamento da pena do réu, ora Embargante, apesar de fundamentada a elevação da pena intermediária em 1/6 para cada uma das
duas
agravantes subsistentes, ao dosar a reprimenda, esta Corte teria incorrido em “
aumento acima da fração eleita, indicando o resultado de 22 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, excedente em 5 meses e 15 dias ao cálculo correto, segundo o parâmetro anteriormente fixado”
(Id. 34825977).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões não sumariadas, requereu o
provimento
deste recurso (Id. 38097478).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021